Tribunal: TJDFT
Processo: 0723904-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0723904-36.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) AGRAVANTE: DAVID NASCIMENTO DOS SANTOS AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DESPACHO Remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para apresentar contrarrazões ao agravo interno (ID 48121700), nos termos do artigo 265, §§ 2o e 4o do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA-DF, 22 de junho de 2023 16:05:49. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora